Tribunal: TJDFT
Processo: 0000124-44.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSÉDIO SEXUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – Não há que se falar em inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do CPP estão devidamente atendidos, constando da peça inicial não apenas a data, mas o horário e local dos fatos, bem assim todas as circunstâncias em que foram supostamente praticados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II – Recurso conhecido e desprovido.